Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708662-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISO IRDES DE FARIA, GILMAR ANDRE DE LIMA APELADO: GILMAR ANDRE DE LIMA, TARCISO IRDES DE FARIA D E S P A C H O Conquanto o requerido/apelante Gilmar tenha peticionado nos autos requerendo a juntada da Guia de Recolhimento do preparo, observa-se que não houve a efetiva juntada do referido documento. Assim, concedo ao apelante o derradeiro prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento na data da petição, ou anterior. Na hipótese de impossibilidade, faculta-se o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator